Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. SENTENÇA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A prejudicialidade do agravo de instrumento, em razão da publicação de sentença nos autos originários, não alcança o pedido de gratuidade de justiça, se o decisum condenou o agravante ao pagamento das custas processuais. Precedentes do TJDFT.

2- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

3- No caso, o direito postulado pelos agravantes decorre do indeferimento do pedido de gratuidade e sem determinar que os autores comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, em confronto com o §3o do artigo supracitado, o qual confere presunção de veracidade à alegação dos recorrentes.

4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.